Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORAS-EXTRAS. LIMITAÇÃO. REGRAMENTO DO PLANO. OBSERVAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos atuariais realizados por perito judicial.
II. Questão recursal
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os cálculos realizados pelo perito judicial observaram os limites estabelecidos pela coisa julgada e o regramento atinente ao plano de benefícios em questão.
III. Razões de decidir
3. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo.
4. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.
5. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo.
6. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos atuariais em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS.
7. É consabido que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), consolidou o entendimento de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.
8. Na hipótese, revela-se necessária a incidência de correção monetária sobre o valor referente à devida recomposição da reserva matemática com o objetivo de possibilitar o pagamento do benefício em valor reajustado e, também, corrigido monetariamente, sob pena de violação do previsto no artigo 79 do Regulamento do Plano e da não formação de reserva de capital adequada, com risco ao necessário equilíbrio atuarial.
9. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão, o que inviabiliza a pretensão recursal de renovar o mero inconformismo com os cálculos apresentados e homologados que se limitam a observar decisão preclusa.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema no 810, EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018.